Tribunal: TJPA
Processo: 0808094-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11389 - Liberdade assistida
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808094-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: W. S. F.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROGRESSÃO DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Marabá/PA, que concedeu a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ao adolescente W. S. F., sentenciado por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. O agravante sustenta ausência de condições para a progressão, citando relatório técnico que aponta deficiência intelectual, dificuldades cognitivas, automutilação e pouca evolução comportamental. Pleiteia, liminarmente, o restabelecimento da internação e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que concedeu a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, diante da existência de elementos contraditórios sobre a evolução do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a progressão de medida socioeducativa é ato discricionário do juízo da execução, exigindo apenas motivação idônea, mesmo quando contrária a laudos técnicos.

No caso concreto, a decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada em relatório de acompanhamento da medida socioeducativa que atesta evolução comportamental, participação satisfatória em atividades pedagógicas, cursos profissionalizantes e bom relacionamento com a família.

O Relatório Social utilizado pelo juízo, dotado de fé pública, reflete a realidade atual do adolescente e sustenta que os objetivos da medida de internação foram alcançados.

A mera existência de relatório técnico com apontamentos negativos não invalida, por si só, a decisão judicial, especialmente quando há justificativas plausíveis que demonstram melhora significativa do adolescente.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida pode ser concedida com base em decisão judicial motivada, ainda que em desacordo com parecer técnico.

Relatórios de acompanhamento que atestem evolução do adolescente, bom comportamento, inserção em atividades pedagógicas e fortalecimento de vínculos familiares são suficientes para fundamentar a progressão da medida.

A decisão judicial que concede progressão da medida socioeducativa, quando devidamente fundamentada, não pode ser reformada apenas pela existência de elementos técnicos divergentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.594/2012, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2323204/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808094-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
W. S. F.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE MARABÁ/PA
, que concedeu a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ao ora agravado, adolescente,
W. S. F.
(ID n. 26350308, p. 62/66).

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao deferir a progressão da medida, contrariando manifestação expressa do Ministério Público, que se posicionou pela manutenção da internação do adolescente. Relata que o agravado foi sentenciado em 28 de novembro de 2024 pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, praticado em unidade de desígnios com outro adolescente contra uma criança de 9 anos de idade.

Assevera que, embora existam relatórios favoráveis à progressão, também há relatório técnico indicando possível deficiência intelectual, dificuldades cognitivas e de socialização do agravado, bem como episódio de automutilação, fatores que recomendam a continuidade da medida de internação para adequada reeducação e acompanhamento psicológico e psiquiátrico especializado.

Alega ainda que não houve tempo hábil para mudança significativa do quadro comportamental do adolescente, considerando a discrepância entre os relatórios apresentados no mesmo mês de março de 2025.

Por fim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para revogar a decisão que concedeu a progressão da medida, restabelecendo a internação do agravado. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a medida socioeducativa de internação, reformando a decisão interlocutória proferida.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 26412339)

No ID n. 27377148,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça limitou-se a ratificar os termos das razões recursais apresentadas pelo
parquet
. (ID n. 28167202).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão vergastada que concedeu a progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ao ora agravado, adolescente,
W. S. F.
.

Como cediço e pacificado na jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, a progressão de medida socioeducativa é de livre convencimento do Juízo, bastando a este apresentar justificativa idônea quanto à progressão da medida de internação diretamente para a medida de liberdade assistida, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO PER SALTUM. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

(...)

II -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que, embora a progressão de medida socioeducativa seja de livre convencimento do juízo, este deverá apresentar justificativa idônea quanto à progressão da medida de internação diretamente para a medida de liberdade assistida
, não vinculada ao relatório multidisciplinar do adolescente. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2323204 SE 2023/0088275-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023) (grifo nosso)

Partindo ao caso concreto, tenho da análise dos autos de origem, que a decisão vergastada que concedeu a progressão da MSE do agravado, apresenta justificativa idônea e se ancora na realidade de melhora do menor em relação ao cumprimento de sua internação, vejamos (ID n. 141307280 – autos de origem):

“(...) Na avaliação psicológica, o jovem demonstra ter evoluído significativamente, segundo aponta a avaliação do CIAM, vez que foi inserido nas atividades pedagógicas, tendo manifestado interesse por cursos e aperfeiçoamentos, bem como realizou práticas esportivas, oficinas de artesanato e cursos profissionalizantes. As considerações finais do Relatório de Acompanhamento indicam, portanto, que o socioeducando Weslei Silva Ferreira obteve uma considerável mudança de conduta frente ao cumprimento da MSE de internação, participando, satisfatoriamente, das atividades propostas.

(...)

Assim, verificando-se que o adolescente Weslei Silva Ferreira apresentou evolução no cumprimento da MSE de Internação, aliado às circunstâncias pessoais favoráveis, bom comportamento dentro da unidade de internação, interesse em continuar os estudos e proximidade com sua respectiva família, configura-se, em relação ao primeiro requisito do art. 43, § 1º, da Lei nº 12.594/2012, conforme relatório de acompanhamento da MSE, que o adolescente obteve desempenho adequado em seu PIA; quanto ao segundo requisito, tem-se, com base no retro mencionado relatório, que se adaptou ao programa, tendo cumprido as atividades propostas; e, por fim, no que tange ao último requisito, infere-se que o adolescente não necessita continuar, por mais tempo, o acompanhamento socioeducativo, para consolidar as intervenções realizadas. (...)”

Insta salientar que o Relatório Social (ID n. 139564942 – autos de origem), que embasou a decisão do Juízo de origem, é documento idôneo e dotado de fé pública, trazendo a melhor realidade do menor no cumprimento de sua MSE.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a decisão vergastada se alinha ao posicionamento sedimentado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo o que se falar em sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão ora fustigada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/09/2025